Tribunal: TJDFT
Processo: 0027283-77.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0027283-77.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação (ID 14684588) interposto contra sentença (ID 14684588) que, proferida nos autos da ação de mandado de segurança, com pedido liminar, ajuizada por Oi Móvel S/A (antiga 14 Brasil Telecom Celular S.A.) contra ato tido por ilegal da Gerente da Gerência de Aprovação de Projetos da Administração Regional do Núcleo Bandeirante, que indeferiu requerimento de alvará de construção de “Estação Rádio Base” (ERB) de telefonia celular, denegou a segurança. O recurso foi julgado em 22 de abriu de 2021 nos seguintes termos: "DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TELEFONIA CELULAR. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). PROPRIEDADE PARTICULAR. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. LEI 13.116/2015. TEORIA DO RISCO. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade de ato de agente público distrital consubstanciado em indeferir o requerimento de alvará de construção de “Estação Rádio Base” (ERB) de telefonia celular instalada. 2. O Supremo Tribunal Federal afastou a aplicabilidade da Lei Distrital no 3.446/2004, que exige a expedição de licença para a construção, instalação, ampliação e operação de torres destinadas a antenas de transmissão de sinais de telefonia no âmbito do Distrito Federal, por entender que, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações. 3. A Lei n. 13.116/2015 estabelece normais gerais para implantação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações e, especificamente, no Art. 6o, estabelece limites para a instalação de infraestrutura de suporte, o que não foi observado pela Apelante. 4. No caso, constata-se que a instalação da ERB é clandestina e ilegal, visto que foi objeto de embargo e intimação demolitória, por ausência de licenciamento prévio. 5. Recurso conhecido e não provido." Após o trânsito em julgado do acórdão, a parte apelante peticionou requerendo a análise de nulidade no processo. Sustenta a nulidade do processo após retorno dos autos do Supremo Tribunal Federal, em razão do não cadastramento de sua patrona para fins de intimação. Acrescenta que as publicações foram realizadas em nomo do antigo patrono, Dr. Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch, e não da atual, Dra. Raquel Botelho Santoro, OAB/DF no 28.868. Requer a decretação de nulidade de todos os atos publicados em nome do antigo patrono, bem como o retorno dos autos à Suprema Corte (ID 28813981). Intimados (ID 53983652), o Distrito Federal e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se nos autos (ID 55354087 e ID 55500157). Ambos oficiaram pelo indeferimento do pedido de nulidade. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, observa-se que não assiste razão à apelante. Nos termos do art. 272, §§ 2o e 5o do Código de Processo Civil, é permito as partes realizar pedido expresso de que as comunicações devam ser publicadas em nome de determinado advogado nas publicações dos atos em órgãos oficiais. Confira-se: Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. § 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. § 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. Nesse contexto, em análise ao substabelecimento juntado aos autos, observa-se que não houve pedido expresso de publicação das comunicações oficiais em nome da Dra. Raquel Botelho Santoro (ID 14684584, p. 22). A parte apelante outorgou procuração a diversos advogados, incluindo Dr. Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch e Dra. Raquel Botelho Santoro, sem pedido de publicação exclusiva em nome da Dra Raquel Botelho Santoro. Nesse aspecto, a publicação pode ser realizada em nome de qualquer advogado substabelecido nos autos. Nesse sentido, confira-se jurisprudência dessa Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE PROCESSUAL PARCEIRA ELETRÔNICA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO VIA SISTEMA. TRANSCURSO "IN ALBIS" DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E PARA IMPUGNAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. DESNECESSIDADE. LEI 11. 419/2006. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação interposta pelo devedor nos autos de cumprimento de sentença, em que, preliminarmente, alega nulidade da intimação por ausência de publicação em nome do patrono habilitado nos autos. 2. O Banco do Brasil S/A, Apelante, é parceiro eletrônico e, nessa condição, recebe intimações via sistema PJe. 2.1. A Lei n. 11.419/2006 estabelece no art. 5o, "caput" e §1o, que, no caso de parceiros eletrônicos, é dispensada a publicação em órgão oficial e considerar-se-á realizada a intimação no dia que houver a consulta eletrônica ao seu teor, certificada nos autos. 3. As normas processuais acerca de intimação, notadamente o art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC, devem ser interpretadas em harmonia com o art. 5o da Lei n. 11.419/2006, cuja regra, por ser o executado parceiro eletrônico, prevalece no presente caso. 4. Ademais, não cabe falar em nulidade por ausência de publicação da intimação em nome do patrono, uma vez que, ainda que o Executado não fosse parceiro eletrônico, ao se habilitar nos autos teve inegável ciência dos atos decisórios anteriores. 5. Rejeitada a tese de nulidade da intimação, fica prejudicado o pedido de devolução do prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, bem como fica prejudicada a análise das alegações de excesso na execução, porquanto deixaram de ser submetidas à análise judicial em momento processual oportuno, operando-se a preclusão. 6. Apelo conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários recursais, já que não foram fixados na sentença. (Acórdão 1669003, 07247127220228070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça: AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE OFENSA À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E DE ERRO DE FATO (ART. 485, INC. V E IX, DO CPC/1973). INTIMAÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. ART. 236, § 1o, DO MESMO DIPLOMA PROCESSUAL. ADVOGADO QUE SUBSTABELECE COM RESERVA DE PODERES. AUSÊNCIA DE EXPRESSO PEDIDO PARA INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DO ADVOGADO SUBSTABELECIDO. INTIMAÇÃO FEITA NA PESSOA DO PATRONO SUBSTABELECENTE. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PLEITO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE. 1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser válida a intimação publicada em nome de qualquer dos patronos habilitados, quando o substabelecimento existente é feito com reserva de poderes e não há pedido expresso para divulgação dos vindouros atos processuais em nome de advogado específico. Precedentes. AgInt no REsp 1.859.127/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 12/02/2021; AgRg nos EAREsp 1.602.053/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020; AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.748.720/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/09/2020. 2. Caso concreto em que o patrono substabelecido peticionou por seu ingresso no feito, mas se limitou a requerer "seja o signatário intimado de todas as decisões e despachos proferidos nos mesmos autos", sem postular, contudo, fosse anotada sua exclusividade para o recebimento de intimações futuras. 3. Em tal contexto, e em harmonia com o entendimento exarado pelo Parquet federal, não há falar em erro atribuível ao Judiciário, circunstância que, por conseguinte, desautoriza cogitar da caracterização de violação à literal disposição de lei ou de erro de fato. 4. Ação rescisória julgada improcedente. (AR n. 5.305/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 9/11/2022, DJe de 18/11/2022.) Com essas considerações, diante da falta de pedido expresso de publicação das comunicações oficiais em nome da Dra. Raquel Botelho Santoro, indefiro o pedido de nulidade dos atos, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024 16:20:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador